Tribunal: TJES
Processo: 5011546-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011546-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCO ALVES FEITOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011546-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCO ALVES FEITOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Advogados do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL –- MANUTENÇÃO da medidas cautelares PELA GRAVIDADE DE SUA CONDUTA –-ORDEM DENEGADA. Analisando toda a dinâmica dos fatos existentes nos autos, verifico que a manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente encontram-se fundamentadas na necessidade de não só assegurar a integridade física da vítima, mas ao se permitir o retorno do paciente para o exterior haveria complicações na continuidade das investigações, ainda em curso, e na própria tramitação de eventual ação penal. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011546-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCO ALVES FEITOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Advogados do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCO ALVES FEITOSA, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória.

Relata o impetrante, que a medida cautelar que impede o paciente de deixar a Grande Vitória não é necessária, nem adequada ao caso, eis que

este precisa sustentar sua família, pois seu trabalho é realizado nos Estados Unidos, bem como a própria vítima disse que não foi violentada, como pode ser constatado no laudo anexado ao ID 9518808 e ss.

Diante disso, pugna pela autorização para que o paciente possa retornar aos Estados Unidos da América, devendo informar seu endereço atualizado, bem como número de telefone pessoal, com objetivo de ser localizado.

Vamos aos fatos.

Analisando os autos para julgamento de mérito, não vejo motivos para mudar o entendimento exarado em sede análise liminar.

Destaco novamente trechos das informações prestadas pela apontada autoridade coatora.

[...] Em atenção aos termos do respeitável ofício desse Egrégio Tribunal de Justiça (Malote Digital, código de rastreabilidade nº 80820244422242), tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações solicitadas, a fim de instruir o Habeas Corpus n° 5011546-31.2024.8.08.0000, na forma subsequente: Trata-se de APF (com relatório final de inquérito policial) lavrado em desfavor de FRANCO ALVES FEITOSA, ao qual é imputada a prática do crime previsto no art.213, caput, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. Segundo relatado pela vítima, as partes foram a um show onde consumiram bebida alcoólica, não obstante ambos estivessem fazendo uso de medicamentos controlados. De volta ao hotel, a vítima afirmou que não se sentia bem, momento em que o Indiciado quis manter relações sexuais e, não obstante a recusa da vítima, consumou o ato a força, tendo ainda lhe desferido chutes. Consta ainda as declarações prestadas pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, narrando que as agressões sofridas pela vítima teriam gerado arranhões em sua coxa direita e na região da mão, bem como que esta teria afirmado que o Indiciado teria se aproveitado do seu estado de embriaguez para poder consumar a ação. Conforme já havia me manifestado nos autos, entendo que diante da gravidade do crime em apuração faz-se necessária a permanência do Indiciado no distrito da culpa, uma vez que sua ausência obstaria a

conclusão do inquérito policial em andamento e a fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão já fixadas. Informo que o Ministério Público pugnou pela juntada aos autos dos laudos de lesão corporal e conjunção carnal/anal, diligência ainda pendente de cumprimento pela Autoridade Policial.

Ressalto ainda que não obstante o laudo de biologia forense de ID n° 48827442 não tenha detectado sêmen na amostra de swab vaginal, tal informação por si só não afasta a ocorrência do crime investigado.

O crime narrado nos autos é sério e possui reflexos na vida da vítima e na sociedade em geral.

Autorizar o retorno do Indiciado ao exterior constitui medida capaz não apenas de impedir a continuidade das investigações ainda em curso, mas também a própria tramitação de eventual ação penal.[...]

Como visto, a decisão que mantém as medidas cautelares em desfavor do paciente encontram-se fundamentadas na necessidade de não só assegurar a integridade física da vítima, mas, ao se permitir o retorno do paciente para o exterior haveria complicações na continuidade das investigações, ainda em curso, e na própria tramitação de eventual ação penal.

Fixadas tais premissas, não há qualquer constrangimento ilegal imposto pela apontada autoridade ao paciente.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.